Tribunal: TJBA
Processo: 8004242-52.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004242-52.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
ELIEL DE JESUS TEIXEIRA, JORGE FRANCISCO MEDAUAR FILHO, LEONARDO BISPO FERREIRA, MARIA LUISA PINHO MEDAUAR

APELADO: ALBERTO DIAS REIS e outros

Advogado(s)
:
ELIEL DE JESUS TEIXEIRA, LEONARDO BISPO FERREIRA, JORGE FRANCISCO MEDAUAR FILHO, MARIA LUISA PINHO MEDAUAR

ACORDÃO

EMENTA:
APELOS RECÍPROCOS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVISÃO. MAJORAÇÃO DOS SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO POR FORÇA DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. DIREITO AO RECÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL (RMI) DO BENEFÍCIO
. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM PRIMEIRO GRAU.

INCONSFORMISMO DO INSS:

VERBAS TRABALHISTAS DEVEM COMPOR O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FINS DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. O FATO DO INSS NÃO TER INTEGRADO A LIDE TRABALHISTA NÃO CARACTERIZA EMPECILHO PARA A PLEITEADA REVISÃO DE BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO MARCO PRESCRICIONAL (DATA DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO PREVIDENCIÁRIA 07/07/2017). DECLARADAS PRESCRITAS AS PARCELAS ANTERIORES A 07/07/2012 SÚMULA 85 DO STJ.
RECURSO DO INSS PROVIDO EM PARTE
. INCONFORMISMO DO AUTOR EM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. SEGUNDO A SÚMULA 111 DO STJ, O MARCO FINAL DA VERBA HONORÁRIA DEVE SER A SENTENÇA, MESMO EM SE TRATANDO DE QUESTÕES DECIDIDAS APÓS A ENTRADA EM VIGOR DO CPC/2015.
NÃO PROVIDO O RECURSO DO AUTOR
.

I – Cinge-se a controvérsia à pretensão da parte autora no que diz respeito à revisão e recálculo do valor da RMI do benefício aposentadoria por invalidez, com base na alteração dos salários de contribuição resultantes da complementação das contribuições previdenciárias, oriundas da Ação Trabalhista tombada sob nº 0014900-53.2004.5.05.0011 RT.

II - Sobre o assunto, não se pode olvidar que as verbas trabalhistas devem compor o salário de contribuição para fins de cálculo do benefício previdenciário, ainda que o reconhecimento das referidas verbas trabalhista tenha sido posterior à concessão do benefício. Inteligência do Artigo 28, da Lei Nº 8.212/91 e do § 3º do art. 29 da Lei nº 8.213/91.

III - Também acertado o capítulo da sentença que entendeu que o fato de o INSS não ter integrado a lide trabalhista não caracteriza empecilho para a pleiteada revisão, uma vez que ocorre a retenção e o recolhimento das parcelas da contribuição previdenciária incidente sobre o pagamento ao reclamante.

IV - Outrossim, na hipótese, o INSS não trouxe aos autos qualquer meio de prova que pudesse desconstituir as alegações da parte autora, de modo que a documentação encartada aos autos se mostra suficiente para albergar o direito que a parte autora persegue.

V – No que tange ao marco da prescrição, com razão a autarquia federal ao sustentar que prescrição quinquenal alcança as prestações correspondentes aos 05 (cinco) anos que antecederam ao ajuizamento da Ação Revisional (07/07/2017), nos termos Súmula 85, do STJ, declarando-se, assim, prescritas as parcelas anteriores a 07/07/2012.

VI - Em relação ao recurso do autor, hostilizando a fixação da verba honorária, cumpre dizer que, nos termos da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, o marco final da verba honorária deve ser o decisum no qual o direito do segurado foi reconhecido, que no caso corresponde à sentença. Assim, é essa a peça decisória que marca o termo final para delimitação da base de cálculo da verba honorária, mesmo em se tratando de questões decididas após a entrada em vigor do CPC/2015.

VII – Mantidos os demais termos da sentença.

RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível Nº
8004242-52.2017.8.05.0001
, em que são,
reciprocamente
, apelantes e apelados, o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS –
e
ALBERTO DIAS REIS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR
e em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DO INSS
, e o fazem com arrimo no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES. PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA